Tribunal: TJSP
Processo: 1001305-91.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Apelo do autor – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – Afastamento – Razões de apelação que são aptas a combater o entendimento perfilhado pelo Juízo unipessoal, notadamente em relação à prova da existência do débito impugnado – MÉRITO – Débito

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Apelo do autor – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – Afastamento – Razões de apelação que são aptas a combater o entendimento perfilhado pelo Juízo unipessoal, notadamente em relação à prova da existência do débito impugnado – MÉRITO – Débito exigível – Faturas de cartão de crédito que demonstram a existência de renegociação de dívida não quitada – Comprovação da origem do débito negativado, desvencilhando-se o réu do seu ônus probatório, em conformidade com o art. 373, inciso II, do CPC/2015 – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000984192
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001305-91.2020.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
BRUNO PAES SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001305-91.2020.8.26.0554 -Voto no
2
Apelação Cível no 1001305-91.2020.8.26.0554
Apelante: Bruno Paes Sousa
Apelado: Banco Bradesco S/A
Comarca: Santo André
Voto n. 10761
APELAÇÃO Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com pedido de indenização por danos morais
Sentença de improcedência
Apelo do autor

PRELIMINAR
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Afastamento
Razões de apelação que são aptas a
combater o entendimento perfilhado pelo Juízo unipessoal,
notadamente em relação à prova da existência do débito
impugnado
MÉRITO
Débito exigível
Faturas de
cartão de crédito que demonstram a existência de
renegociação de dívida não quitada
Comprovação da
origem do débito negativado, desvencilhando-se o réu do
seu ônus probatório, em conformidade com o art. 373,
inciso II, do CPC/2015 Sentença mantida RECURSO
DESPROVIDO.

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada
com pedido de indenização por danos morais ajuizada por BRUNO PAES SOUSA
em face de BANCO BRADESCO S/A.
Narrou o autor na exordial ter sido surpreendido com a inscrição
de seus dados em cadastro de maus pagadores em virtude do débito de R$297,00,
vencido em 19.02.2018, o qual alega desconhecer. Requereu, então, a declaração
de inexigibilidade do débito questionado, bem como a condenação do banco réu
ao pagamento de indenização por danos morais.
Citado, o requerido apresentou documentos e esclareceu que o
apontamento desabonador realizado sobre o nome do requerente decorreu do
inadimplemento de renegociação de dívida oriunda da utilização de cartão de
crédito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001305-91.2020.8.26.0554 -Voto no
3
Sobreveio então a r. sentença de fls. 244/246, por meio da qual o
douto Juízo a quo julgou improcedente a demanda, condenando o autor ao
enfrentamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários
advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa,
ressalvada a gratuidade processual concedida.
O requerente opôs embargos declaratórios contra o r. decisum
(fls. 249/279), os quais foram conhecidos, porém desprovidos (fls. 281).
Irresignado, apela o demandante às fls. 283/321 sustentando, em
síntese, que: (i) apontamentos desabonadores somente podem ser realizados
quando embasados em dívida inadimplida, devendo neles constar valor,
vencimento e contrato certos; (ii) nenhum documento apresentado nos autos
corresponde aos dados inscritos em seu desfavor; (iii) a r. sentença não enfrentou
a alegação de ausência de provas acerca da existência do título que ensejou a
inscrição impugnada; (iv) o fato de ter mantido relação jurídica com o réu não
demonstra a existência da dívida; (v) o apelado não comprovou a aventada
renegociação; (vi) as faturas amealhadas aos autos são documentos unilaterais e
passíveis de manipulação pelo réu. Punga, assim, pelo provimento do apelo, a fim
de que a demanda seja julgada procedente.
Contrarrazões
às
fls.
324/334,
sustentando
o
réu,
preliminarmente, falta de dialeticidade recursal.
É o relatório.
De início, não prospera a preliminar suscitada pelo réu atinente a
suposta ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que o requerente articulou
razões aptas a combater a decisão unipessoal, notadamente no que tange à
comprovação da existência do débito impugnado.
É o que basta para preencher o requisito de admissibilidade
insculpido no art. 1.010, inciso II, do CPC/2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001305-91.2020.8.26.0554 -Voto no
4
Feita tal consideração, vai-se ao mérito.
Sustentou o recorrente, na peça vestibular, a indevida
negativação de seus dados em virtude de pretenso débito no valor de R$297,00,
vencido em 19.02.2018 e vinculado a contrato discriminado como “CRED CARTÃO”,
conforme aponta consulta acostada às fls. 24/26.
Contudo, difícil conferir verossimilhança às alegações do
apelante, haja vista que o requerido colacionou aos autos proposta de emissão de
cartão de crédito devidamente assinada pelo autor (fls. 71), constatando-se a
semelhança entre a firma aposta no referido instrumento contratual e aquelas
observadas na procuração ad judicia (fls. 14), na declaração de hipossuficiência (fls.
16) e na carteira de trabalho do demandante (fls. 17), notadamente tidas como
verdadeiras.
Frise-se que referida proposta de emissão de cartão está
acompanhada de cópias do CPF (fls. 67/68) e da cédula de identidade do autor (fls.
69/70).
Ora, não é possível formular uma teoria que explique como o
banco réu teve acesso aos documentos pessoais do postulante, salvo a que aponta
para efetiva e regular celebração de negócio jurídico.
Não bastasse, foram ainda encartadas diversas faturas do aludido
cartão de crédito (fls. 91/192), as quais, além de evidenciarem a utilização da
tarjeta, demonstram que as partes celebraram renegociação de dívida, haja vista
que a fatura de R$75,03, vencida em 01.01.2018 (fls. 148), afora conter a rubrica
“financiamento parc01/05”, é precedida de saldo devedor de R$781,99 (fls. 146).
Com efeito, analisando-se as faturas de fls. 148/154, verifica-se
que o autor pagou apenas a primeira parcela da renegociação, deixando em aberto
as prestações restantes, que, somadas, perfazem a quantia de R$296,38.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001305-91.2020.8.26.0554 -Voto no
5
Anote-se, por oportuno, que a diferença entre a importância
levada ao cadastro de inadimplentes e aquela obtida com a soma do valor nominal
das parcelas não quitadas da renegociação é de apenas R$0,62, importância
irrisória que se mostra irrelevante diante do quadro probatório estampado nos
autos e da ausência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da obrigação.
Logo, os documentos trazidos pelo requerido são mais do que
suficientes para comprovar a existência da relação jurídica e da dívida, mostrando-
se, assim, aptos a justificar a inserção do nome do consumidor nos cadastros de
maus pagadores, conforme a dinâmica de distribuição do ônus da prova contida no
art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
A propósito, eis precedentes desta Egrégia Corte Bandeirante:
“APELAÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO, COM PLEITO INDENIZATÓRIO CUMULADO

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Argumentos inconvincentes
Banco réu comprovou a regularidade da dívida Faturas
de cartão de crédito juntadas aos autos digitais

Pagamentos não comprovados
Divergência de valores
fruto dos encargos havidos sobre o débito em aberto

Notificação prévia ao apontamento restritivo que é
obrigação do próprio banco de dados, não do credor

Súmula do C. Superior Tribunal de Justiça, verbete 359.
SENTENÇA MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO” (TJSP,
Apelação
1009815-05.2017.8.26.0100,
Relator
Sergio
Gomes, 37a Câmara de Direito Privado, Julgamento em
20/03/2018);
“AÇÃO DECLARATÓRIA COM DANOS MORAIS - Alegação de
indevido apontamento em cadastros de inadimplentes -
Pretensão à exclusão da negativação, inexigibilidade do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001305-91.2020.8.26.0554 -Voto no
6
débito e danos morais
R. sentença de improcedência

Recurso do autor Insurgência Impossibilidade - Ré que
apresenta nos autos Proposta de Adesão de Crédito
assinada e fatura de cartão de crédito com compra
realizada em nome do autor, sem notícia de pagamento
Comprovação pela ré dos fatos desconstitutivos do direito
do autor Ausência de pedido do autor para a realização de
perícia grafotécnica Presunção consumerista em seu favor
que não subsiste
Ausência de comprovação de fato
constitutivo do direito, ônus que o autor não se desincumbiu
Artigo 373, I do CPC
Débito exigível
Negativação
regular
Danos morais indevidos - Por força da
sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos honorários
impostos, diante da regra do artigo 85, §11, do CPC/2015,
observadas as benesses da gratuidade da justiça - Sentença
mantida - Recurso não provido” (TJSP; Apelação Cível
1022229-60.2019.8.26.0554; Relator (a): Achile Alesina;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de
Santo André - 7a Vara Cível; Data do Julgamento:
03/09/2020; Data de Registro: 03/09/2020)
“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO INSCRITO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR
DANOS MORAIS. Existência da dívida provada nos autos
(adesão a cartão de crédito). Exibição de faturas de compras
inadimplidas, inclusive com referência a pagamentos
parciais. Negativação possível, dada a existência de valor
incontroverso que não foi pago. Ação julgada improcedente.
Recurso
DESPROVIDO”
(TJSP;
Apelação
Cível

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001305-91.2020.8.26.0554 -Voto no
7
1002677-13.2019.8.26.0198;
Relator
(a): Edgard
Rosa;
Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de
Franco da Rocha - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
15/06/2020; Data de Registro: 15/06/2020)
Persistindo a exigibilidade da pendência financeira, uma vez que
não saldada, não há que se falar em irregularidade do apontamento impugnado e,
via de consequência, em conduta apta a ensejar indenização por danos morais.
Tem-se, a bem da verdade, que o recorrido agiu em pleno
exercício regular de direito, como assevera o art. 188, inciso I, do Código Civil.
À vista dessas considerações, não há motivos para se reformar o
que está corretamente decidido, impondo-se a incolumidade da r. sentença
vergastada.
Dado o desprovimento do apelo do autor, que permaneceu
sucumbente também nesta alçada, caberá a ele suportar os honorários recursais
devidos ao patrono do requerido, que são arbitrados em 5% sobre o valor da
causa, observada a gratuidade processual concedida às fls. 34/35.
Ressalta-se que toda a matéria devolvida no apelo se encontra
prequestionada, com a ressalva de que o juiz não está obrigado a mencionar
expressamente todos os pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar as
normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente
apreciado.
Ante o exposto, afastada a preliminar, no mérito, nega-se
provimento ao apelo.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001305-91.2020.8.26.0554 -Voto no
8